Tribunal: TJBA
Processo: 8009485-84.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009485-84.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADIANE DA CRUZ PEREIRA e outros Advogado(s): RAFAEL FONTOURA COSTA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RAFAEL FONTOURA COSTA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO INTEGRAL DE PROCEDIMENTO BUCO-MAXILO-FACIAL E MATERIAIS. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar omissão e esclarecer que a condenação por danos morais, fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), será corrigida monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (Súmula 54/STJ). Tal sistemática de atualização, ao empregar índices distintos para correção e juros, não se confunde com a aplicação da Taxa SELIC e, por conseguinte, não configura bis in idem, sendo plenamente compatível com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se verifica omissão ou contradição no Acórdão embargado quanto à imprescindibilidade dos materiais cirúrgicos e à existência de rede credenciada. O julgado enfrentou expressamente a questão, consignando que o conjunto probatório demonstrou a urgência e a indispensabilidade do tratamento e dos materiais, bem como a abusividade da recusa da operadora em custeá-los sob fundamento meramente formalista. A decisão também abordou a legitimidade da escolha do profissional particular pela Autora, ante a ausência de indicação oportuna de profissional credenciado pela operadora. A pretensão da Embargante, neste ponto, revela-se como mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração. 3. Considera-se prequestionada a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, uma vez que todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente debatidos e fundamentados no Acórdão, prescindindo de menção expressa a cada dispositivo legal ou tese jurídica. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009485-84.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante ADIANE DA CRUZ PEREIRA e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora